Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600355-14.2024.6.16.0018
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
s (Súmula 28 do TSE).
3. A extrapolação do limite de gastos para utilização de recursos próprios
em campanha é circunstância grave a ensejar a desaprovação das contas,
uma vez violado o princípio da igualdade de condições na disputa eleitoral.
Precedentes.
4. Agravo Regimental desprovido.
(Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060046172,

Inteiro teor:
25/03/2025
Número: 0600355-14.2024.6.16.0018

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 09/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600355-
14.2024.6.16.0018, que julgou desaprovadas as contas prestadas, referente às eleições municipais
de 2.024, dos candidatos José Slobodá e Reginaldo Aparecido Chirubim, em que concorreram aos
cargo de prefeito e vice-prefeito, com supedâneo nos artigos 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo
74, III da Resolução TSE nº 23.607/2019. Diante da extrapolação do limite de gastos de campanha
com recursos próprios no valor de R$ 6.737,40 (seis mil, setecentos e trinta e sete reais e quarenta
centavos), condeno o candidato ao pagamento de multa no valor de 100% (cem por cento) do valor
ultrapassado, o qual deve ser recolhido ao Tesouro Nacional no prazo de cinco dias úteis contados
da intimação da decisão judicial, nos termos do art. 6º da Resolução TSE nº 23.607/19. Em razão a
utilização de recursos de origem não identificada, condenou o candidato ao recolhimento do valor
de R$1.750,00 (mil, setecentos e cinquenta reais) ao Tesouro Nacional em até cinco dias da data do
trânsito em julgado, independentemente de nova intimação, na forma dos artigos 32 da Resolução
TSE nº 23.607/2019. Decorrido o prazo sem o devido recolhimento, proceda-se a execução da
decisão nos termos do art. 33 da Resolução TSE nº 23.709/2022. Em razão da utilização irregular do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC condenou o prestador ao recolhimento do
valor de R$ 33.957,00 (R$9.282,00 + R$22.175,00 + R$2.500,00) ao Tesouro Nacional, em até cinco
dias da data do trânsito em julgado, independentemente de nova intimação, na forma dos artigos
17, §§ 2º e 9º e 79, §§1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Decorrido o prazo sem o devido
recolhimento, proceda-se a execução da decisão nos termos do art. 33 da Resolução TSE nº
23.709/2022. (Prestação de Contas Eleitorais dos candidatos José Slobodá e Reginaldo Aparecido
Chirubim, em que concorreram aos cargo de prefeito e vice-prefeito, pelo Partido Liberal - PL e
Partido Social Democrático - PSD, em Jaguariaíva/PR, desaprovadas em razão da Extrapolação do
Limite de Autofinanciamento de Campanha, da Doação Estimável em Dinheiro - Cessão de Imóvel
sem comprovação de propriedade do doador e fonte de avaliação a Extrapolação do Limite de
Autofinanciamento de Campanha, da Doação Estimável em Dinheiro - Cessão de Imóvel sem
comprovação de propriedade do doador e fonte de avaliação, , Do Uso Irregular de Recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) - Despesa com Militância e despesa com
comícios, Das Despesas Eleitorais pagas com Outros Recursos - Material impresso sem
identificação das dimensões e Das Doações a Candidatos em data posterior ao Pedido de
Renúncia. ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
REGINALDO APARECIDO CHEIRUBIM (RECORRENTE)

ERIC DUDIK ROGERIO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 REGINALDO APARECIDO CHEIRUBIM VICE-
PREFEITO (RECORRENTE)
ERIC DUDIK ROGERIO (ADVOGADO)
JOSE SLOBODA (RECORRENTE)
HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ERIC DUDIK ROGERIO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JOSE SLOBODA PREFEITO (RECORRENTE)
HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ERIC DUDIK ROGERIO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44433356
24/03/2025
20:13
Acórdão
Acórdão

Num. 44433356 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/03/2025 20:13:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032420131515600000043377476
Número do documento: 25032420131515600000043377476
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 12:41:15
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.465

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600355-
14.2024.6.16.0018 – Jaguariaíva – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 JOSE SLOBODA PREFEITO
ADVOGADO: HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA - OAB/PR76880
ADVOGADO: ERIC DUDIK ROGERIO - OAB/PR66977
RECORRENTE: JOSE SLOBODA
ADVOGADO: HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA - OAB/PR76880
ADVOGADO: ERIC DUDIK ROGERIO - OAB/PR66977
RECORRENTE: ELEICAO 2024 REGINALDO APARECIDO CHEIRUBIM VICE-PREFEITO
ADVOGADO: ERIC DUDIK ROGERIO - OAB/PR66977
RECORRENTE: REGINALDO APARECIDO CHEIRUBIM
ADVOGADO: ERIC DUDIK ROGERIO - OAB/PR66977
RECORRIDO: JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PREFEITO
E VICE-PREFEITO. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE AUTOFINANCIAMENTO.
REDUÇÃO DA MULTA. CESSÃO IRREGULAR DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO A
CANDIDATOS
PROPORCIONAIS.
RECURSOS
DO
FEFC.
PARTIDOS
DISTINTOS. CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE SERVIÇOS DE MILITÂNCIA.
CONTRATOS
PADRONIZADOS
E
INCOMPLETOS.
IRREGULARIDADES
SOMADAS REPRESENTAM VALOR EXPRESSIVO. CONTAS DESAPROVADAS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença do Juízo da 18ª Zona
Eleitoral de Jaguariaíva, que desaprovou as contas de campanha dos candidatos a
prefeito e vice-prefeito, referentes às Eleições de 2024, determinando a devolução
de R$ 35.707,00 ao Tesouro Nacional e aplicando multa por excesso de
autofinanciamento de R$ 6.737,40.
1.2 Em suas razões recursais, os recorrentes alegam que as irregularidades
identificadas não comprometem a regularidade das contas, sustentando a aplicação

Num. 44433356 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/03/2025 20:13:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032420131515600000043377476
Número do documento: 25032420131515600000043377476
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 12:41:16
dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para sua aprovação com
ressalvas.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso diante
das irregularidades com despesas com militância, extrapolação de limite de
autofinanciamento, bem como transferência irregular de recursos do FEFC a
candidatos filiados a partidos distintos, que, somadas, conduzem à desaprovação
das contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1 Há quatro questões em discussão: i) definir se a extrapolação do limite de
autofinanciamento justifica a imposição de multa correspondente a 100% do
excesso; ii) estabelecer se a cessão irregular de imóvel sem comprovação de
propriedade configura irregularidade que enseja o recolhimento do valor ao Tesouro
Nacional; iii) determinar se a doação estimável de recursos do FEFC a candidatos
proporcionais de partido diverso, mas coligado para a majoritária, caracteriza
irregularidade; iv) analisar se a contratação de serviços de militância sem
documentação detalhada viola as normas eleitorais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Nos termos do artigo 27, §4º, da Resolução TSE n. 23.607/2019, a extrapolação
do limite de autofinanciamento enseja a imposição de multa de até 100% do valor
excedido. No caso em análise, o recorrente extrapolou esse patamar em R$
6.737,40, que corresponde a 2,22% da movimentação de campanha, de sorte que
a multa equivalente a 20% do valor excedente é proporcional e razoável ao ilícito.
Multa reduzida.
3.2 A cessão de imóvel para campanha, sem comprovação da propriedade,
caracteriza irregularidade, pois impede a verificação da origem do recurso,
configurando recebimento de recurso de origem não identificada, com necessidade
de recolhimento do valor de R$ 1.750,00 ao Tesouro Nacional.
3.3 A Resolução TSE nº 23.607/2019 veda o repasse de recursos do FEFC entre
candidatos ou partidos não pertencentes à mesma coligação ou legenda na eleição
proporcional, ainda que coligados no pleito majoritário, nos termos do art. 17, §§ 2º e
2º-A.
3.4 A Jurisprudência do TSE e do TRE-PR confirma que a única possibilidade de
transferência de recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC por candidatos à majoritária para candidatos à proporcional seria
na hipótese de pertencerem ao mesmo partido político.
3.5 No caso dos autos, a doação estimável de R$ 9.282,00, oriunda de recursos do
FEFC, foi realizada pelo candidato a vice-prefeito Reginaldo Aparecido Cheirubim,
do Partido Social Democrático - PSD, a candidatos ao cargo de vereador filiados ao
Partido Republicanos e ao Partido Liberal. Embora os partidos estejam coligados

Num. 44433356 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/03/2025 20:13:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032420131515600000043377476
Número do documento: 25032420131515600000043377476
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 12:41:16
para a eleição majoritária, a vedação se aplica, porque os candidatos são
filiados a agremiações diversas.
3.6 A contratação de serviços de militância com verbas do FEFC exige
documentação detalhada, incluindo local de trabalho, horas trabalhadas e
justificativa do valor pago. No caso dos autos, foi constada a ausência desses
elementos, o que inviabiliza a fiscalização da regularidade da despesa e impõe a
devolução de R$ 22.175,00 ao Tesouro Nacional.
3.7 Há que se concluir pela manutenção da sentença que desaprovou as contas dos
recorrentes tendo em vista que a soma das irregularidades perfaz R$ 55.202,14,
que corresponde a 21% da movimentação financeira, o que supera os limites
fixados pelo Tribunal Superior Eleitoral e por esta Corte para aplicação dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir a multa
aplicada em razão da extrapolação do limite de autofinanciamento de campanha
para 20% do valor do excesso, mantendo-se a sentença que desaprovou as contas
dos recorrentes em seus demais termos.
Teses de julgamento: 1. A extrapolação do limite de autofinanciamento
compromete a igualdade na disputa eleitoral e justifica a imposição de multa
proporcional e adequada ao ilícito; 2. A cessão de imóvel sem comprovação da
propriedade caracteriza irregularidade que impede a verificação da origem do
recurso e configura receita de origem não identificada; 3. A doação estimável em
dinheiro, oriunda de recursos do FEFC, realizada por candidato à majoritária para
candidato à proporcional, pertencentes a partidos diversos, ainda que coligados no
pleito majoritário, constitui irregularidade que enseja o recolhimento de valor ao
Tesouro Nacional; 4. A contratação de serviços de militância com recursos
públicos, sem a documentação exigida pela legislação eleitoral, inviabiliza a
comprovação da regularidade da despesa e enseja a devolução dos valores ao
Tesouro Nacional.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 23, § 2º-A; Resolução TSE nº
23.607/2019, arts. 17, § 2º, § 2º-A e § 9º, 21, 25, 27, § 4º, 35, § 12, 53, 58, 60, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-AREspEl nº 060046172, Rel. Min.
Alexandre de Moraes, DJE 26/04/2022; TSE, REspEl nº 060018015, Rel. Min.
Cármen Lúcia, DJE 02/08/2023; TRE-PR, PCE nº 060316669, Rel. Des. José
Rodrigo Sade, DJE 14/08/2024; TRE-PR, PCE nº 060253795, Rel. Des. Claudia
Cristina Cristofani, DJE 13/06/2024.

DECISÃO

Num. 44433356 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/03/2025 20:13:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032420131515600000043377476
Número do documento: 25032420131515600000043377476
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 12:41:16
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 24/03/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por José Sloboda e Reginaldo Aparecido Cheirubim em
face da sentença proferida pelo Juízo da 18ª Zona Eleitoral de Jaguariaíva, que desaprovou as
contas dos candidatos eleitos a prefeito e a vice-prefeito do município de Jaguariaíva, relativas às
Eleições de 2024, e determinou a devolução de valores ao Tesouro Nacional.
Em suas razões recursais (ID 44268492), os recorrentes alegaram que: a) a extrapolação de
limite de autofinanciamento não configura irregularidade apta a ensejar a desaprovação das
contas em razão do percentual diminuto; b) a irregularidade na cessão de imóvel para realização
de campanha dos prestadores representa 0,5% do total de despesas, o que ensejaria ressalva
mediante aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade; c) a doação estimável
em dinheiro relativa a material de campanha para candidatos a vereador de partidos diversos não
configura irregularidade grave, tampouco recurso de fonte vedada; d) os contratos de serviço de
militância e mobilização de rua cumpriram integralmente as exigências das normas eleitorais
porquanto demonstram a lisura de todas as movimentações e serviços, sendo que os serviços
correlatos aos contratos foram pagos conforme individualmente prestados. Requereram, então, o
provimento do recurso para aprovar com ressalvas as contas de campanha e afastar
a determinação de devolução de valores.
A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44279202) manifestou-se pelo conhecimento do recurso e,
no mérito, pelo desprovimento, para que seja mantida a desaprovação das contas, diante da
irregularidade de despesas com militância, da extrapolação de limite de autofinanciamento, bem
como da transferência irregular de recursos do FEFC a candidatos filiados a partidos distintos.
É o relatório.

VOTO
a) Da admissibilidade recursal
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.
b) Do mérito recursal
Como o presente Recurso Eleitoral se refere às contas da campanha eleitoral do candidato ao
cargo de vereador nas eleições de 2024, sua análise é disciplinada pela Lei nº 9.504/97 (Lei das

Num. 44433356 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/03/2025 20:13:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032420131515600000043377476
Número do documento: 25032420131515600000043377476
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 12:41:16
Eleições) e pela Resolução TSE nº 23.607/2019.
Pertinente a análise individualizada de cada irregularidade objeto da irresignação recursal.
b.1) Da extrapolação do limite de gastos com recursos próprios
A Portaria TSE n. 593/2024 fixou o valor correspondente a R$ 342.626,01 como limite de gastos
de campanha ao cargo de prefeito, no município de Jaguariaíva, nas eleições de 2024.
Por sua vez, o limite para utilização de recursos próprios em campanha corresponde a 10% do
valor estipulado como limite de gastos previsto para o cargo para o qual o candidato pretende
concorrer, nos termos do artigo 23, § 2-A da Lei n. 9.504/1997:
Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em
dinheiro para campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei.
[...]
§ 2º-A. O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o
total de 10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha
no cargo em que concorrer.
Como o recorrente concorreu ao cargo de prefeito, no município de Jaguariaíva, o valor máximo
permitido para utilização de recursos próprios perfaz R$ 34.262,60.
O Tribunal Superior Eleitoral tem entendimento no sentido de que a extrapolação do limite de
gastos de campanha com recursos próprios configura irregularidade grave, eis que compromete a
igualdade de condições na disputa eleitoral:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE
GASTOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. DESAPROVAÇÃO. SÚMULAS 28 E 30
DO TSE. DESPROVIMENTO.
1. Os argumentos apresentados pelo Agravante não são capazes de conduzir à
reforma da decisão.
2. Para a configuração da divergência jurisprudencial, indispensável o devido
cotejo analítico com a finalidade de demonstrar a similitude fática entre as
hipóteses confrontadas, sendo insuficiente para tanto a mera transcrição de
ementas (Súmula 28 do TSE).
3. A extrapolação do limite de gastos para utilização de recursos próprios
em campanha é circunstância grave a ensejar a desaprovação das contas,
uma vez violado o princípio da igualdade de condições na disputa eleitoral.
Precedentes.
4. Agravo Regimental desprovido.
(Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060046172,
Acórdão, Min. Alexandre de Moraes, Publicação: DJE - Diário de Justiça

Num. 44433356 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/03/2025 20:13:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032420131515600000043377476
Número do documento: 25032420131515600000043377476
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 12:41:16
Eletrônico, 26/04/2022.)
No caso dos autos, a sentença reconheceu que os recorrentes extrapolaram o limite de
autofinanciamento de campanha, eis que a utilização de recursos próprios extrapolou o limite de
R$ 34.262,60, porquanto utilizados R$ 41.000,00, o que representa um excesso de R$ 6.737,40.
O juízo a quo, então, aplicou multa equivalente a 100% do excedente, por entender pela
gravidade da irregularidade, sobretudo porque os recorrentes foram eleitos para o cargo de
prefeito e vice-prefeito do município de Jaguariaíva, sendo que o excesso representou,
aproximadamente, 20% além do limite permitido para autofinanciamento. Veja-se:
No caso em análise, houve excesso na utilização de recursos próprios no
montante de R$ 6.737,40 (seis mil, setecentos e trinta e sete reais e quarenta
centavos), correspondente a 19,66% a mais do que o limite de recursos próprios
estabelecido em lei. Assim, os candidatos empregaram na campanha quase vinte
por cento a mais do que valor estabelecido em lei para autofinanciamento da
campanha eleitoral.
Deve ser ponderada também na fixação da multa a repercussão da infração e,
nesse caso, o candidato logrou êxito nas urnas, sendo eleitos aos cargos
majoritários com 11.129 (onze mil, cento e vinte e nove) votos.
Ademais, por se tratar de pequeno município, contando com pouco mais do que
35.000 habitantes, em que o abuso do poder econômico compromete
significativamente o equilíbrio do pleito eleitoral, entendo ser razoável e
proporcional a aplicação da sanção de multa no valor equivalente a 100% (cem
por cento) da quantia que supera o limite legal.
Os recorrentes invocaram os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para afastar a
desaprovação das contas, em razão da extrapolação do limite de autofinanciamento de
campanha com recursos próprios, sob o argumento de que o excesso corresponde ao percentual
de a 2,22% em relação ao total das despesas campanha eleitoral.
O Tribunal Superior Eleitoral, no entanto, considera necessário, de forma não cumulativa, que "(a)
os valores considerados irregulares não ultrapassem o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$
1.064,00); (b) as irregularidades, percentualmente, não podem superar 10% do total; e (c) as
irregularidades não podem ter natureza grave" (AgR-REspEl 0601306-61, rel. Min. Mauro
Campbell Marques, DJE de 23.11.2020).
Não obstante a mencionada irregularidade, no valor de R$ 6.737,40, represente apenas 2,2% da
movimentação financeira de campanha, o que ensejaria a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para a aposição de ressalva, deve ser analisada em
conjunto às demais falhas constatadas.
Quanto à multa aplicada em razão da extrapolação do limite de utilização de recursos próprios em
campanha, o artigo 27, §4º, da Resolução TSE n. 23.607/2019 prevê o seguinte:
Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por
cento) dos rendimentos brutos auferidos pela doadora ou pelo doador no ano-
calendário anterior à eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 1º) .

Num. 44433356 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/03/2025 20:13:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032420131515600000043377476
Número do documento: 25032420131515600000043377476
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 12:41:16
§ 1º A candidata ou o candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha
até o total de 10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha
no cargo em que concorrer
§ 4º A doação acima dos limites fixados neste artigo sujeita a infratora ou o
infrator ao pagamento de multa no valor de até 100% (cem por cento) da
quantia em excesso, sem prejuízo de a candidata ou o candidato responder por
abuso do poder econômico, nos termos do art. 22 da Lei Complementar nº
64/1990 (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 3º) .
Como se vê, a aplicação da multa em razão da extrapolação do limite de autofinanciamento de
campanha eleitoral com recursos próprios deve corresponder ao valor de até 100% da quantia
em excesso.
Na hipótese, o valor excedido de R$ 6.737,40 representa 19,66% em relação ao limite de gastos
de R$ 34.262,60 e, portanto, deve ser reduzido proporcionalmente em razão do montante
excedido.
A esse propósito, o entendimento desta Corte Eleitoral é no sentido de que a multa pela
extrapolação do limite de autofinanciamento com recursos próprios admite gradação de acordo
com o caso concreto. Veja-se:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA.
ELEIÇÃO
2024.
EXTRAPOLAMENTO
DO
LIMITE
DE
AUTOFINANCIAMENTO.
VALOR
IRRISÓRIO.
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. MULTA REDUZIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou contas de
campanha em razão do extrapolamento do limite de autofinanciamento previsto
no art. 23, § 2º-A, da Lei nº 9.504/97, aplicando multa correspondente a 100% do
valor excedente.
2. O recorrente sustenta a ausência de prejuízo à regularidade das contas e
pleiteia a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a
consequente aprovação das contas com ressalvas e a redução da multa imposta
ao patamar de 50% do valor excedido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) se o extrapolamento do limite de
autofinanciamento compromete a regularidade das contas de campanha; (ii) se a
modicidade do valor excedente autoriza a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aprovação das contas com ressalvas;
(iii) se a multa prevista no art. 23, §3º, da Lei nº 9.504/97 pode, diante das
circunstâncias do caso, ser reduzida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 23, § 2º-A, da Lei nº 9.504/97 estabelece que o candidato pode utilizar

Num. 44433356 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/03/2025 20:13:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032420131515600000043377476
Número do documento: 25032420131515600000043377476
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 12:41:16
recursos próprios até 10% do limite de gastos fixado para o cargo em disputa. No
caso, o recorrente excedeu o limite em R$ 336,51, montante que representa
2,89% do total arrecadado em sua campanha.
5. Apesar do descumprimento formal, a irregularidade envolveu valor módico,
sendo inferior ao parâmetro de 1.000 UFIRs (R$ 1.064,00) fixado pela
jurisprudência do TSE como critério de aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
6. A jurisprudência desta Corte e do Tribunal Superior Eleitoral reconhece que
irregularidades de pequeno valor, sem repercussão na isonomia ou na
transparência do processo eleitoral, podem ser relevadas para fins de aprovação
das contas com ressalvas, especialmente quando demonstrada a boa-fé do
candidato.
7. A multa prevista no art. 23, §3º, da Lei nº 9.504/97 admite gradação,
podendo ser reduzida a depender das circunstâncias do caso concreto.
8. Inexistindo indícios de má-fé do candidato, a aplicação de multa no importe de
50% do valor excedido é suficiente para preservar o caráter pedagógico da
norma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido. Contas aprovadas com ressalvas. Multa
reduzida para 50% do valor excedido.
Teses de julgamento: 1. O extrapolamento do limite de autofinanciamento
previsto no art. 23, § 2º-A, da Lei nº 9.504/97, quando de valor módico e sem
repercussão grave, autoriza a aprovação das contas com ressalvas, à luz dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 2. A multa prevista no art. 23,
§3º, da Lei nº 9.504/97 admite gradação, devendo ser fixada em patamar inferior
a 100% do valor do excesso quando inexistentes indícios de má-fé do candidato.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 23, § 2º-A; Resolução TSE nº
23.607/2019, art. 74, II.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-REspEl nº 0601306-61, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, DJE de 23.11.2020; TRE-PR, REl nº 0600420-97, Rel.
Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, j. 12.12.2024. TRE-PR, REl nº
0600426-55, Rel. Des. Thiago Paiva dos Santos, DJE de 29/08/2022.
RECURSO ELEITORAL nº060054074, Acórdão, Des. Claudia Cristina Cristofani,
Publicação: DJE - DJE, 17/02/2025.
Desse modo, a despeito da aplicação de multa correspondente a 100% pelo juízo de primeiro
grau em razão da irregularidade ora em análise, entendo que esta deve ser equivalente ao
percentual de 20% do valor em excesso.
A sentença deve ser reformada neste ponto, portanto, para reduzir a multa aplicada para 20% do
valor correspondente ao excesso utilizado com recursos próprios.

Num. 44433356 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/03/2025 20:13:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032420131515600000043377476
Número do documento: 25032420131515600000043377476
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 12:41:16
b.2) Da cessão irregular de imóvel
A respeito da cessão temporária de bens para utilização em campanha eleitoral, a Resolução
TSE nº 23.607/2019 estabelece que:
Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão
ser realizadas, inclusive pela internet, por meio de:
(...)
II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em
dinheiro, com a demonstração de que o doador é proprietário do bem ou é o
responsável direto pela prestação de serviços;
Art. 25. Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por pessoas físicas
devem constituir produto de seu próprio serviço, de suas atividades econômicas
e, no caso dos bens, devem integrar seu patrimônio.
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:
I - pelas seguintes informações:
(...)
d) receitas estimáveis em dinheiro, com a descrição:
1. do bem recebido, da quantidade, do valor unitário e da avaliação pelos
preços praticados no mercado, com a identificação da fonte de avaliação;
Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o
disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997 , ou as cessões temporárias
devem ser avaliadas com base nos preços praticados no mercado no
momento de sua realização e comprovadas por:
I - documento fiscal ou, quando dispensado, comprovante emitido em nome da
doadora ou do doador ou instrumento de doação, quando se tratar de doação de
bens de propriedade da doadora ou do doador pessoa física em favor de
candidata ou candidato ou partido político;
II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pela
doadora ou pelo doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente à
candidata ou ao candidato ou ao partido político;
III - instrumento de prestação de serviços, quando se tratar de produto de serviço
próprio ou atividades econômicas prestadas por pessoa física em favor de
candidata ou candidato ou partido político.
§ 1º A avaliação do bem ou do serviço doado de que trata o caput deve ser
feita mediante a comprovação dos preços habitualmente praticados pela
doadora ou pelo doador e a sua adequação aos praticados no mercado,
com indicação da fonte de avaliação.

Num. 44433356 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/03/2025 20:13:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032420131515600000043377476
Número do documento: 25032420131515600000043377476
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 12:41:16
Como se vê, a regularidade da cessão de bem imóvel requer a apresentação do respectivo
contrato de cessão e da comprovação da propriedade do bem cedido.
No caso dos autos, a sentença reconheceu a irregularidade consubstanciada na cessão de
imóvel, eis que ausente documentação hábil a comprovar a propriedade do bem cedido, o que
inviabilizou a comprovação da origem do recurso vertido à campanha.
Em relação a essa irregularidade, o recorrente aduziu que o valor indicado para a mencionada
cessão de imóvel foi de R$ 1.750,00 para uso de 2 meses e meio de campanha reservada ao
comitê dos prestadores. Sustentou, também, que o valor atribuído para a cessão do imóvel
corresponde a 0,5% do total de despesas do candidato, o que permitiria a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para aprovação com ressalvas, sendo
inadmissível a determinação de devolução desse valor.
No entanto, a sentença não merece reparos neste ponto. Inexistindo documentação hábil a
comprovar a cessão e a propriedade do imóvel cedido, não é possível verificar e comprovar a
origem do recurso destinado à campanha, de modo que caracterizado o recebimento de recurso
de origem não identificada, devendo o valor declarado ser recolhido ao Tesouro Nacional, nos
termos do artigo 32 da Resolução TSE n. 23.607/2019.
Nesse sentido, veja-se precedente deste Regional:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2022. CANDIDATO. DEPUTADO
FEDERAL. DOAÇÃO ESTIMÁVEL SEM COMPROVAÇÃO DE CESSÃO DO
BEM
IMÓVEL
E
DE
SUA
PROPRIEDADE.
DIVERGÊNCIAS
DE
INFORMAÇÕES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E BASE DA JUSTIÇA
ELEITORAL. CONFIGURAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE RECURSO DE ORIGEM
NÃO IDENTIFICADA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO AO ERÁRIO.
OMISSÃO E INCONSISTÊNCIAS EM DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
FEFC E FUNDO PARTIDÁRIO. INCONSISTÊNCIAS DESPESAS PAGAS COM
"OUTROS RECURSOS". DIVERGÊNCIA INFORMAÇÕES DE DESPESAS NAS
PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAL E FINAL. PREJUÍZO A FISCALIZAÇÃO
CONCOMITANTE DOS GASTOS DE CAMPANHA. DECLARAÇÃO DE DÍVIDA
DE CAMPANHA SEM APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA.
SOMA DAS IRREGULARIDADES REPRESENTA PERCENTUAL SUPERIOR A
10%
DOS
GASTOS
TOTAIS
DE
CAMPANHA.
AFASTAMENTO
DA
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.
1. A doação estimável que consiste em cessão de imóvel precisa ser
comprovada mediante apresentação do instrumento e/ou contrato de
cessão do bem e do respectivo comprovante de sua propriedade em nome
do doador, sob pena de configuração de emprego de recursos de origem
não identificada na campanha do candidato, ensejando a necessidade de
seu recolhimento ao erário.
[...]
8. Contas desaprovadas.
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060298568, Acórdão, Des. Luiz

Num. 44433356 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/03/2025 20:13:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032420131515600000043377476
Número do documento: 25032420131515600000043377476
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 12:41:16
Osorio Moraes Panza, Publicação: DJE - DJE, 26/07/2024.
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS DE CAMPANHA. DESAPROVAÇÃO. IRREGULARIDADES NA
CESSÃO DE VEÍCULO E IMÓVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
PROPRIEDADE. OMISSÃO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS. PARCIAL
PROVIMENTO DO RECURSO. REDUÇÃO DO VALOR A SER RECOLHIDO AO
TESOURO NACIONAL.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto por Andrei Gustavo Gondro contra sentença que
desaprovou a prestação de contas de campanha referente às eleições de 2024,
determinando o recolhimento de R$ 6.864,62 ao Tesouro Nacional devido a
irregularidades, especialmente quanto à cessão de veículo e imóvel sem
comprovação da propriedade, ausência de registro de despesas com
combustíveis e gasto com carro de som sem comunicação prévia do evento à
Justiça Eleitoral.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
[...]
6. Sobre a cessão de imóvel, o recorrente não apresentou, no prazo
adequado, documentação que comprovasse a propriedade do bem pela
cedente, não havendo justa causa para dilação de prazo. Embora tenha
afirmado estar juntando documentos com as razões, nada foi trazido aos
autos quanto a esse apontamento.
7. No tocante aos gastos com carro de som, a obrigação de comunicação prévia
à Justiça Eleitoral aplica-se apenas quando há aquisição de combustíveis. Como
não se tratou de despesas com carro de som mas doação estimável pelo partido,
tudo devidamente registrado, não há irregularidade neste ponto, devendo ser
afastada a devolução do valor de R$ 384,62.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:1. A ausência de comprovação da propriedade do bem
cedido à campanha configura irregularidade grave, acarretando a sua
consideração como receita de origem não identificada.2. O registro de veículos
cedidos à campanha presume gastos com combustíveis, independentemente da
aquisição direta.3. Documentos apresentados após o prazo legal não afastam
irregularidades na prestação de contas, podendo ser admitidos exclusivamente
para afastar determinação de recolhimento de valores.4. A ausência de
comunicação prévia de eventos com carro de som não gera irregularidade na
prestação de contas quando não há aquisição de combustíveis.
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019; CF/1988, art. 5º,
II; Código Eleitoral, art. 266.Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, PCE nº

Num. 44433356 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/03/2025 20:13:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032420131515600000043377476
Número do documento: 25032420131515600000043377476
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 12:41:16
060274057, Rel. Des. Julio Jacob Júnior, publ. 04/12/2023; TRE-PR, RE nº
060041905, Rel. Des. Thiago Paiva dos Santos, publ. 20/09/2021; TRE-PR, ED
na PCE nº 060251452, Rel. Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, publ.
20/02/2024.RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
nº060034084, Acórdão, Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE,
10/12/2024.
Não obstante a mencionada irregularidade, no valor de R$ 1.750,00, represente apenas 0,5% da
movimentação financeira de campanha, o que ensejaria a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para a aposição de ressalva, deve ser analisada em
conjunto às demais falhas constatadas.
b.2) Do recebimento de doação estimável proveniente de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC efetuada por candidato à majoritária filiado em partido
diverso
As diretrizes gerais para a utilização dos recursos provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC nas campanhas eleitorais estão disciplinadas na Resolução
TSE nº 23.607/2019, que assim dispõe:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído
aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal
Superior Eleitoral.
§ 1º Inexistindo candidatura própria do partido ou da federação por ele integrada
ou em coligação na circunscrição, é vedado o repasse dos recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para outros partidos políticos
ou candidaturas desses mesmos partidos.
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição,
por partidos políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma federação ou coligação; e/ou
II - não federados ou coligados.
§ 2º-A A inobservância do disposto no § 2º deste artigo configura irregularidade
grave e caracteriza o recebimento de recursos de fonte vedada. (Incluído pela
Resolução nº 23.665/2021)
[...]
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o
valor repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou
candidata ou candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo
solidariamente pela devolução a pessoa recebedora, na medida dos recursos que
houver utilizado.
Como se pode notar, é vedado o repasse dos recursos oriundos do Fundo Especial de

Num. 44433356 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/03/2025 20:13:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032420131515600000043377476
Número do documento: 25032420131515600000043377476
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 12:41:16
Financiamento de Campanha - FEFC por partidos políticos ou candidatos não pertencentes à
mesma coligação/federação ou não coligados/federados.
O objetivo da disposição é evitar doações do Fundo Especial de Financiamento de Campanha -
FEFC a partidos e a candidatos adversários, para que não seja desvirtuada a lógica das disputas
eleitorais, garantindo-se a distribuição equânime dos recursos e o equilíbrio do pleito.
A Emenda Constitucional nº 97/2017 proibiu as coligações nas eleições proporcionais, alterando
a redação do art. 17, §1º, da Constituição Federal.
Diante dessa vedação constitucional, a interpretação do art. 17, §2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019 deve ser no sentido de que os candidatos a cargos proporcionais podem
receber recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC
exclusivamente de seu próprio partido ou de outros candidatos filiados à mesma legenda.
Ao enfrentar a situação, o Tribunal Superior Eleitoral entendeu que a única possibilidade de
transferência de recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC
por candidatos à majoritária para candidatos à proporcional seria na hipótese de pertencerem ao
mesmo partido político. Observe-se:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATAS A
PREFEITA
E
A
VICE-PREFEITA.
DESAPROVAÇÃO.PERCENTUAL
EXPRESSIVO DE IRREGULARIDADES. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL
REGIONAL.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-
PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NESTA INSTÂNCIA. SÚMULA N. 24 DO
TRIBUNAL
SUPERIOR
ELEITORAL.
DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO.DOAÇÕES
DE
RECURSOS
DO
FUNDO
ESPECIAL
DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA - FEFC PARA CANDIDATOS AO CARGO
DE VEREADOR FILIADOS A PARTIDOS COLIGADOS PARA A DISPUTA
MAJORITÁRIA.
INEXISTÊNCIA
DE
COLIGAÇÃO
PARA
A
ELEIÇÃO
PROPORCIONAL. IRREGULARIDADE. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO
DE QUANTIA AO ERÁRIO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
(...)
Do recurso especial interposto pelo Ministério Público Eleitoral
3. Os recursos do FEFC devem ser aplicados pelo partido no financiamento das
campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e dos candidatos da coligação
da qual participe para o cargo eletivo disputado em aliança.
4. Constitui irregularidade o repasse de recursos do FEFC a candidatos
proporcionais de legenda não coligada com o partido doador, ainda quando
ambas as agremiações estejam coligadas para as eleições majoritárias.
5. Nos termos da legislação vigente, a determinação de recolhimento ao Erário
decorre da irregularidade na aplicação, pelo partido, dos recursos provenientes
do FEFC.
6. Recurso especial provido para determinar o recolhimento ao erário dos valores

Num. 44433356 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/03/2025 20:13:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032420131515600000043377476
Número do documento: 25032420131515600000043377476
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 12:41:16
irregularmente repassados.
(TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060018015, Relatora Min. Cármen
Lúcia, DJE de 02/08/2023)
No mesmo sentido, veja-se o entendimento desta Corte:
ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA
MANIFESTAÇÃO
ACERCA
DE
IRREGULARIDADE
CONSTATADA
NO
PARECER TÉCNICO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 64, §4º, DA RESOLUÇÃO TSE
N. 23.607/2019. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DECLARADA.
CAUSA APTA PARA IMEDIATO JULGAMENTO DE MÉRITO. ATRASO NOS
RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
FISCALIZAÇÃO. OMISSÃO DE DESPESA. NOTAS FISCAIS VÁLIDAS. VALOR
IRRISÓRIO. IRREGULARIDADE NA COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS
REALIZADAS
COM
RECURSOS
DO
FEFC.
VALORES
POUCO
REPRESENTATIVOS. DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL E A FINAL. JUSTIFICATIVA. REPASSE DE RECURSOS ORIUNDOS
DO FEFC. PARTIDOS NÃO COLIGADOS PARA O CARGO. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO
CONHECIDO E ACOLHIDO. CONTAS JULGADAS APROVADAS COM
RESSALVAS.
(...)
8. Os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha devem ser
aplicados pelo partido no financiamento das campanhas eleitorais dos seus
próprios candidatos e dos candidatos da coligação da qual participe,
especificamente para o cargo eletivo disputado em aliança
(...)
(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060305755, Relator Des.
Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE 27/03/2023)
Na hipótese dos autos, o recorrente Reginaldo Aparecido Cheirubim, candidato a vice-prefeito,
filiado ao Partido Social Democrático – PSD da Coligação Mais Respeito e Trabalho por
Jaguariaíva - REPUBLICANOS/PL/PSD, efetuou doação de recursos estimáveis em dinheiro de
materiais de campanha no valor total de R$ 9.282,00, oriunda de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC, a candidatos ao cargo de vereador filiados ao Partido
Republicanos e ao Partido Liberal.
Veja-se a descrição do Juízo da 18ª Zona Eleitoral sobre tal doação irregular:
"No que concerne ao repasse irregular de recursos do fundo especial de
financiamento de campanha (FEFC), verifica-se dos autos que o candidato a vice-
prefeito REGINALDO APARECIDO CHEIRUBIM (CPNJ nº 56.471.651/0001-14),
filiado ao Partido Social Democrático - PSD, realizou de forma irregular doações
estimadas de materiais de campanha, pagos originariamente com recursos
oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) a
candidatos não pertencentes ao mesmo partido do doador.

Num. 44433356 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/03/2025 20:13:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032420131515600000043377476
Número do documento: 25032420131515600000043377476
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 12:41:16
[...]
Desse modo, a doação no montante de total de R$ 9.282,00 (nove mil, duzentos
e oitenta e dois reais), ainda que estimável em dinheiro, de recursos oriundos do
FEFC a candidato não pertencente à mesma legenda, configura irregularidade
grave, devendo o respectivo valor ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo
presente candidato, que realizou o repasse irregular, respondendo solidariamente
pela devolução os candidatos recebedores, na medida dos recursos que
houverem utilizado.
A mencionada doação, ainda que estimável em dinheiro, é oriunda de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, e foi realizada e recebida por candidatos que
não pertencem à mesma legenda, o que configura irregularidade, diante da vedação pela
legislação eleitoral de doação de recursos por candidatos à majoritária a candidatos à
proporcional pertencentes a legenda diversa, ainda que as agremiações estejam coligadas para
eleição majoritária.
Assim, em que pese a existência de coligação no pleito majoritário entre os partidos dos
candidatos, a doação estimável de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha -
FEFC feita pelo candidato a vice-prefeito, Reginaldo Aparecido Cheirubim, a candidatos ao cargo
de vereador, filiados em partido diverso, configura irregularidade, a qual enseja o recebimento de
recursos de fonte vedada, sendo devido o recolhimento do respectivo valor ao Tesouro Nacional,
nos termos do artigo 17, §2º, §2º-A e §9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Não obstante a mencionada irregularidade, no valor de R$ 9.282,00, represente apenas 9,77% da
movimentação financeira de campanha, o que ensejaria a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para a aposição de ressalva, deve ser analisada em
conjunto às demais falhas constatadas.
b.4) Do uso irregular do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – contratação de
serviços de militância
A propósito da utilização dos recursos proveniente do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC para contratação de serviços de militância, a Resolução TSE nº 23.607/2019
determina que:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26) :
(...)
VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste
serviço a candidatas ou candidatos e a partidos políticos;
(...)
§12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação
integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das
horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da
justificativa do preço contratado.

Num. 44433356 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/03/2025 20:13:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032420131515600000043377476
Número do documento: 25032420131515600000043377476
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 12:41:16
Como se vê, o prestador deverá comprovar na prestação de contas a utilização dos recursos
oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC para que a Justiça Eleitoral
fiscalize a licitude do emprego desse recurso público nas campanhas.
Depreende-se, portanto, da mencionada legislação eleitoral que o prestador deve apresentar o
detalhamento das despesas realizadas com pessoal mediante a identificação integral das
pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação
das atividades executadas e da justificativa do preço contratado.
Na hipótese, a sentença do Juízo a quo reconheceu a irregularidade na contratação de pessoal
pelo prestador por entender que os instrumentos contratuais apresentados, a fim de comprovar
essa despesa, são padronizados e com cláusulas genéricas sem previsão dos locais e da jornada
de trabalho realizada, bem como por não haver especificação das atividades executadas,
tampouco justificativas dos preços contratados.
Em relação a essa irregularidade, o recorrente argumentou que a prestação de serviços de
militância tem caráter itinerante, abrangendo diversas localidades dentro do município de
Jaguariaíva, o que impossibilita a indicação exata do local de atuação dos colaboradores no
contrato de prestação de serviços de militância. Justificou, também, que a ausência de indicação
de jornada de trabalho nos contratos de militância se deu em razão do caráter variável e sazonal
das atividades, sendo que o valor praticado foi baseado nas práticas de mercado para a região.
O parecer técnico acostado ao ID 44268473 identificou irregularidades relativas à contratação de
serviço de militância dos colaboradores Elaine Cristina de Paula Longo, Sullivan Ricardo Martins,
Patrícia Gabriel da Cunha, Marcia Cristina Pereira, Mariana Lotero Francisco, Wesley Martins dos
Santos, Maria Viviane dos Santos, Maria de Lourdes Rodrigues de Souza, Neusni Ribeiro Nides,
Suellen de Lima Iarossi, Silvana de Paula Pereira, Rogéria de Souza, Poliana da Silva Rodrigues,
Marcia Alves Ferreira, Sueli de Fátima Pelepio, Leandra Vitória Miranda Vieira, Maria Joana
Almeida de Souza, Thais Rocha, Solange dos Santos Goquel Pinto, Lauane Ferreira da Silva,
Jose Antônio de Farias, Ana Leticia Rumph de Lima, Tailane Castorina dos Santos, Suelen de
Lima Iarossi, Francisco Leopoldo Guedes, Herick David Dott, eis que os instrumentos
contratuais são padronizados, não possuem previsão de local e jornada de trabalho, bem
como não há especificações das atividades executadas e, tampouco, justificativas dos
preços contratados.
A sentença recorrida destacou, ainda, que a prestação de serviços realizada por Francisco
Leopoldo Guedes, embora conste como “atividade de militância e mobilização de rua” no relatório
de despesas efetuadas, trata-se, na verdade, de serviços de locutor cujo contrato apresenta
cláusulas genéricas.
Salientou, também, o juízo a quo que a prestação de serviços por Herick David Dott, além das
mesmas irregularidades constantes do contrato de Francisco Leopoldo Guedes, foi paga à
pessoa diversa do contratado, eis que consta o nome de Irene Fernandes Amaro no respectivo
recibo de pagamento realizado por meio de pix (ID 44268460).
A legislação é expressa ao determinar o detalhamento das despesas realizadas com pessoal,
conforme artigo 35, §12 da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Num. 44433356 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/03/2025 20:13:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032420131515600000043377476
Número do documento: 25032420131515600000043377476
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 12:41:16
A esse propósito, vejam-se precedentes desta Corte:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. VEÍCULO CEDIDO
INDEVIDAMENTE.
DOAÇÕES
ESTIMADAS.
DIVERGÊNCIA
DE
INFORMAÇÕES
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DO
DOADOR.
INCONSISTÊNCIAS NAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO FEFC.
GASTOS COM PESSOAL CUSTEADOS COM RECURSOS DO FEFC.
ARRECADAÇÃO DE RECURSOS SEM EMISSÃO DE RECIBO. OMISSÃO DE
RECEITAS E DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. GASTOS
COM MATERIAL DE PUBLICIDADE EM CONJUNTO. OBRIGATORIEDADE DE
REGISTRO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTAS DESAPROVADAS, COM
RECOLHIMENTO DE QUANTIA AO TESOURO NACIONAL.
[...]
4. Não sendo apresentado contrato completo, válido e/ou com o
detalhamento do objeto, e sendo os recibos de pagamento genéricos, tem-
se por não comprovados os gastos com atividades de militância.
Inteligência dos artigos 35, § 12, e 60, § 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019. Envolvendo receitas públicas, é de rigor a determinação de
devolução ao Tesouro Nacional.
4.1. Quanto a essa matéria, esta Corte firmou recentemente o entendimento de
que, nos casos em que constatada discrepância não justificada entre os valores
pagos a prestadores de serviços distintos mas que exerceram a mesma função, o
valor a recolher não corresponde ao total contratado, mas apenas àquilo que
sobejar a média dos valores diários contratados. Precedente.
5. Arrecadação de receitas estimáveis sem emissão de recibo eleitoral, quando
atinentes a serviços contábeis e jurídicos custeados pelo partido político, não
configuram irregularidade, haja vista que o próprio registro dessa doação não é
obrigatório. Inteligência do artigo 20 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
6. A omissão de receitas nas contas parciais configura irregularidade mas,
quando se refere a recursos oriundos do partido político, a gravidade resta
mitigada. Precedente.
[...]
9. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de verba ao
Tesouro Nacional.
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060316669, Acórdão, Des. Jose
Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, 14/08/2024.
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO.
PONDERAÇÃO
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS.
DOAÇÃO
REALIZADA
PELO
DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO AO QUAL O CANDIDATO É FILIADO.
APOSIÇÃO
DE
RESSALVA.
GASTOS
COM
RECURSOS
PÚBLICOS.
DESPESAS COM PESSOAL NÃO SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS.
OMISSÃO DE DESPESAS. RECOLHIMENTO ESPONTÂNEO DOS VALORES
CORRESPONDENTES
ÀS
IRREGULARIDADES
APONTADAS.
CONTAS

Num. 44433356 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/03/2025 20:13:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032420131515600000043377476
Número do documento: 25032420131515600000043377476
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 12:41:16
APROVADAS COM RESSALVAS.
[...]
3. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o
pagamento a destinatário identificado, a regularidade da despesa está
condicionada ao detalhamento do serviço prestado e sua confirmação
pelo(a) prestador(a) de serviços. Inteligência arts. 35, § 12, 53, inciso II, ¿c¿
e 60, § 2º da Resolução do TSE nº 23.607/2019.
4. O pagamento de valores superiores aos estabelecidos em contrato constitui
irregularidade e enseja a determinação de devolução dos valores pagos em
excesso, para os quais não há comprovação.
5. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na
medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite
de gastos e a arrecadação de verba sem a devida transparência. Precedentes
desta Corte.
[...]
8. Contas aprovadas com ressalvas.PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
nº060253795, Acórdão, Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE,
13/06/2024
Não obstante a irresignação do recorrente, é irregular o gasto eleitoral com pessoal, com
utilização de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, não
comprovado mediante apresentação de contrato ou outro documento hábil a demonstrar o local
de trabalho, horas trabalhadas, a especificação das atividades executadas.
Demais disso, a mera alegação pelo recorrente de que o valor praticado na contratação de
serviços de militância foi baseado no salário mínimo atualizado para o ano de 2024 não é
suficiente para justificar os valores contratados.
Assim, deve ser mantida a sentença no tocante à ausência de comprovação idônea de utilização
dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC para contratação de
pessoal que culminou na determinação de devolução ao Tesouro Nacional no valor de R$
22.175,00, correspondente a 7,32% da movimentação financeira.
c) Da análise global das contas
Além das irregularidades objeto da irresignação recursal, a sentença apontou, ainda, falhas
relativas ao uso irregular de FEFC para pagamento de dessas realizadas com comícios (R$
2.500,00), à despesa custeada com “Outros Recursos” para pagamento de material impresso
sem identificação das dimensões a qual foi objeto de ressalva (R$ 3.000,00) e a doações a
candidatos em data posterior à homologação do pedido de renúncia (R$ 1.508,01).
Há que se concluir, portanto, pela manutenção da sentença que desaprovou as contas dos
recorrentes, porquanto constatadas irregularidades que, somadas, totalizam o montante de
55.202,41, correspondente a 21% da movimentação financeira, o que excede os limites utilizados

Num. 44433356 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/03/2025 20:13:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032420131515600000043377476
Número do documento: 25032420131515600000043377476
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 12:41:16
por esta Corte e pelo Tribunal Superior Eleitoral - R$ 1.064,00 e 10% dos recursos -, para balizar
a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para aprovação com ressalva.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por CONHECER do recurso e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO
apenas para reduzir a multa por excesso de autofinanciamento para 20% do valor do
excesso, mantendo-se a sentença que desaprovou as contas de José Sloboda e Reginaldo
Aparecido Cheirubim em seus demais termos.
DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600355-
14.2024.6.16.0018 - Jaguariaíva - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO
FOGAÇA - RECORRENTES: ELEICAO 2024 JOSE SLOBODA PREFEITO, JOSE SLOBODA -
Advogados dos RECORRENTES: HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA - PR76880, ERIC
DUDIK ROGERIO - PR66977 - RECORRENTES: ELEICAO 2024 REGINALDO APARECIDO
CHEIRUBIM
VICE-PREFEITO,
REGINALDO
APARECIDO
CHEIRUBIM
- Advogado
do RECORRENTE: ERIC DUDIK ROGERIO - PR66977 - RECORRIDO: JUÍZO DA 018ª ZONA
ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 24.03.2025